Tribunal: STF
Processo: MS 26676
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    II – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido.



    III – Mandado de segurança conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.